Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711498-93.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUITHER EUSTAQUIO BRAGA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RUITHER EUSTÁQUIO BRAGA em face da r. sentença (ID 43908588), proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu a petição inicial da ação ajuizada pelo ora apelante e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Na ocasião, condenou o autor ao pagamento das custas, e não houve condenação em honorários sucumbenciais. Na decisão de ID 43908581, o juízo de origem instou a parte a comprovar a alegada hipossuficiência, bem como determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que indicasse endereço válido para receber intimações do juízo, pois não foi localizado no endereço elencado, bem como deduzisse pedido certo e determinado, esclarecesse sobre possível litispendência e juntasse substabelecimento válido. O autor, no entanto, quedou-se inerte ao comando, razão pela qual foi prolatada a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43908592), o apelante impugna a improcedência do pedido sem a realização de perícia contábil em relação ao contrato apresentado. Assevera que o juízo sentenciante indeferiu prova pericial por julgá-la desnecessária, no entanto, ela se mostra essencial para que seja analisada a procedência do pedido inicial, inclusive com a demonstração da abusividade dos juros cobrados pela ré. Aduz que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois seus recursos foram drasticamente reduzidos após a pandemia do COVID-19. Tece considerações sobre a nulidade de cláusulas contratuais abusivas no contrato que instrui a ação, bem como a utilização, pela ré, de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento. Intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de impugnação às razões lançadas na sentença recorrida. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora